Tribunal: TJSP
Processo: 2228047-29.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Habeas corpus – Pretendida progressão de regime prisional – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável o exame de pedido de progressão de regime prisional, cuja competência originária para análise pertence à Vara das Execuções Criminais.